Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-33.2022.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001023-33.2022.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO QUEIROZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NERICA ZAIRA MELO PINA DOS SANTOS, STANLEY DOURADO SEIXAS, ITALO MARTINS NASCIMENTO DA SILVA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE. DESACOLHIMENTO.

DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA E AUSENTE À SESSÃO DO JÚRI.

PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ (AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB). DESACOLHIMENTO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR INFERIOR AO INDICADO NA REFERIDA TABELA.

MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
. DESPROVIMENTO.

O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI

Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

PROVIMENTO.

VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS. ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO SOMENTE NA SESSÃO PLENÁRIA.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO

DESPROVIDO.

1-Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de
Morro do Chapéu
/Ba, que condenou a Fazenda Pública Estadual a pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, ao Dr.
JOSÉ ROBERTO QUEIROZ DOS SANTOS
, inscrito na OAB/BA sob o nº 71.593, em razão da sua atuação como defensor dativo na ação penal de nº 8001023-33.2022.8.05.0170,
na qual o réu foi
absolvido do crime de feminicídio tentado.

2-
Preliminar de nulidade por existência de Júri Itinerante no âmbito da Defensoria Pública, que poderia ter patrocinado a defesa do réu. Desacolhimento. A Defensoria Pública foi intimada para designar Defensor Público para atuação na Sessão de Júri, porém enviou ofício ao juízo informando sobre a impossibilidade de fazê-lo, conforme ID 85552481.

3-
O Estado da Bahia arguiu ainda, a preliminar de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ (ausência de obrigatoriedade de aplicação da Tabela da OAB). Contudo, a preliminar não prospera, uma vez que o juízo
a quo
fixou valor inferior ao indicado na tabela referida.

4- Verifica-se que o Defensor Dativo foi nomeado em 07/11/2024 e fez-se presente à Sessão do Júri realizada em 12/11/2024. Considerando-se os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra exagerado, motivo pelo qual resta reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

5- Parecer
d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, entendendo pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para reduzir o valor dos honorários.

6-
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO

DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001023-33.2022.8.05.0170
, provenientes da Comarca de Morro do Chapéu/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado

Í
TALO MARTINS NASCIMENTO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15